Tribunal: TJMT
Processo: 1007394-76.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007394-76.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NIVALDO RIBEIRO BARBOSA - CPF: 723.279.529-72 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313/STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, determinando a realização do procedimento de Vitrectomia Posterior com Perfluor, Endolaser e Implante de Óleo de Silicone em olho direito, além de fixar honorários sucumbenciais com base nos percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é competente a Vara Cível para processar e julgar a demanda cujo valor da causa é inferior a sessenta salários mínimos, considerando a alegação de burla à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e (ii) saber se os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base na sistemática do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, ou mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, conforme decidido no Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3.

O valor da causa foi corretamente fixado em montante superior ao limite legal de sessenta salários mínimos, considerando o custo do procedimento cirúrgico e o pedido indenizatório, não havendo que se falar em incompetência da Vara Cível.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ, firmada no Tema 1.313, estabelece que, nas demandas envolvendo o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando o art. 85, § 8o-A, do CPC.

5.

Consideradas a natureza da demanda, a complexidade moderada da causa e o trabalho do patrono do recorrido, os honorários foram arbitrados em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), em substituição aos critérios percentuais anteriormente fixados.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. O valor da causa, quando compatível com os critérios do art. 292 do CPC, não constitui fundamento suficiente para afastar a competência da Vara Cível em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública.

8.

Nas ações em que se pleiteia do Poder Público a prestação de serviços de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, conforme estabelecido no Tema 1.313 do STJ.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; arts. 291 e 292; Lei n. 12.153/2009, art. 2o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema n. 1.313 – REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 11.06.2025, publ. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido liminar, ajuizada pelo Apelado, julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente estadual ao custeio do tratamento cirúrgico denominado Vitrectomia Posterior com Perfluor, Endolaser e Implante de Óleo de Silicone em olho direito, conforme indicação médica constante dos autos, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual mínimo (id. 258104180, págs. 01/11).

O Apelante, em suas razões, sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista a existência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – n. 1023732-44.2022.811.0000, instaurado pela Procuradoria-Geral do Estado, o qual discute o critério adequado para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais nas ações relativas à judicialização da saúde.

Afirma que o Incidente foi admitido por este Tribunal de Justiça, com determinação expressa de suspensão de todos os feitos que versem sobre a mesma matéria, e que, embora já tenha sido julgado parcialmente procedente, houve interposição de recurso especial com efeito suspensivo automático, razão pela qual permanece vigente a determinação de sobrestamento até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.

Defende que, enquanto não houver decisão final no referido incidente, deve ser mantida a suspensão do presente processo, nos termos dos artigos 313, IV, 982, I e §5o, e 987, §1o, do Código de Processo Civil, destacando precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.869.867/SC) e manifestação recente da Vice-Presidência deste Sodalício no mesmo sentido.

Alega que há outra hipótese de suspensão obrigatória, em virtude do Tema n. 1.255, do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral sobre a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC) nas causas em que o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico sejam exorbitantes.

Argumenta que, em razão da determinação expressa do STF para suspensão nacional dos processos com idêntica matéria, não há motivo para o prosseguimento do julgamento deste recurso até a deliberação final daquela Corte.

No mérito, o Apelante impugna a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que o valor da causa é inferior a sessenta salários mínimos, o que atrairia a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme artigo 2o, §4o, da Lei n. 12.153/2009.

Assevera que, na sistemática dos Juizados, é vedada a condenação em honorários na primeira instância, motivo pelo qual a verba fixada deve ser afastada.

Aduz que houve abuso do direito processual por parte do Recorrido, que, de forma deliberada, teria inflado o valor da causa mediante a inclusão de pedido de indenização por danos morais em montante desarrazoado e sem qualquer fundamento fático ou jurídico, com o único propósito de afastar a competência dos Juizados Especiais e assegurar a tramitação do feito perante a Justiça Comum.

Enfatiza que tal conduta configura burla à competência absoluta, devendo o juízo proceder à readequação do valor da causa de ofício, nos termos do artigo 292, §3o, do CPC, de modo a refletir o efetivo proveito econômico obtido na demanda.

Registra, por conseguinte, que o valor real da causa seria de aproximadamente R$ 40.956,00 (quarenta mil, novecentos e cinquenta e seis reais), quantia correspondente ao bloqueio judicial efetivado para custeio do procedimento cirúrgico, o que reforça a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e que a manipulação do valor da causa e a formulação de pedido indenizatório manifestamente infundado configuram litigância de má-fé, passível de reprimenda judicial.

Diante disso, requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou, subsidiariamente, a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema n. 1.255 do STF, para preservação da segurança jurídica e da uniformidade das decisões.

Sem contrarrazões da
parte Recorrida (id. 258104185, pág. 01).

O então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, determinou o sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (id. 259129670, págs. 01/03).

Em vista do julgamento do Tema n. 1.313, pelo STF, que trata de idêntica matéria do referido IRDR, os autos tiveram prosseguimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
o
Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, arbitrados no percentual mínimo
.

Denota-se dos autos que Nivaldo Ribeiro Barbosa
ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, contra o Estado de Mato Grosso, objetivando compelir o ente público requerido a disponibilizar o tratamento pleiteado, qual seja, realização de cirurgia de Vitrectomia Posterior com Perfluor, Endolaser e Implante de Óleo de Silicone em olho direito.

O julgador singular concedeu parcialmente o pedido de tutela de urgência e, após regular trâmite do feito, prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“‘
Ex positis
”
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL,
no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a parte Requerente o procedimento

“VITRECTOMIA POSTERIOR COM PERFLUOR, ENDOLASER E IMPLANTE DE ÓLEO DE SILICONE EM OLHO DIREITO
”.
Por conseguinte,
CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 148515582,
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

[...].

No entanto, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS,
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, 10% (dez por cento) até 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o montante acima de 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos, e 5% (cinco por cento) sobre o montante acima de 2.000 salários-mínimos,
nos termos do art. 85, § 2°, § 3°, inciso I, II e III, § 5°, do CPC.

Quanto ao VALOR da CAUSA, este deve guardar CORRESPONDÊNCIA com a EXPRESSÃO ECONÔMICA do BEM JURÍDICO postulado (artigos 291 e 292, ambos do Código de Processo Civil).

No caso, entende-se pela “
necessidade de observância do art. 292, § 2o, do Código de Processo Civil – Valor da causa que deve corresponder ao valor da prestação anual do medicamento
” (TJ-SP - AC: 10146119720218260003 SP 1014611-97.2021.8.26.0003, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2022).

Assim, o CUSTO TOTAL do procedimento juntamente com o valor do DANO MORAL pedido totalizou R$ 90.186,93 (noventa mil e cento e oitenta e seis reais e noventa e três centavos), conforme NOTAS FISCAIS de IDs. 152290239 e 154336512.

Nesta esteira, nos termos do § 2o do artigo 292 do CPC, e por se tratar de matéria de ordem pública, CORRIJO, DE OFÍCIO, o VALOR atribuído à CAUSA, para nele constar o valor de R$ 90.186,93 (noventa mil e cento e oitenta e seis reais e noventa e três centavos)
” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível
.

Inicialmente, cumpre salientar que o pleito de sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n.
1023732-44.2022.811.0000 foi acolhido e, em vista da afetação de RESp, atinente a mesma matéria, pelo STJ e do julgamento do Tema n. 1.313, deve o presente Apelo ser julgado.

O Estado de Mato Grosso alega o vício de incompetência absoluta da Vara Cível em razão do valor atribuído à causa.

Com efeito, nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico perseguido pelo demandante, incluindo-se todos os pedidos formulados na exordial.

A Lei n. 12.153/2009, que rege o Juizado Especial da Fazenda Pública, fixa como critério objetivo o teto de 60 (sessenta) salários mínimos para a fixação de sua competência, sendo este o limite cuja ultrapassagem atrai a jurisdição da Vara Cível.

No caso em exame, o valor atribuído à causa supera esse limite legal, razão pela qual não se vislumbra qualquer irregularidade na eleição do Juízo competente.

Ademais, estou convencido de que a indicação de valor da causa, desde que fundada nos parâmetros legais, não caracteriza abuso nem subterfúgio, sendo descabido o controle judicial por mero inconformismo com a via eleita.

Com esses fundamentos, não acolho a tese de incompetência, defendida pelo Recorrente.

No que se refere aos honorários advocatícios, saliento que é de conhecimento geral que
, neste tipo de demanda,
o Superior Tribunal de Justiça, no dia 25 de fevereiro de 2025, afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), de relatoria da Mina. Maria Thereza de Assis Moura, com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“
Nas demandas
em que se pleiteia do Poder Público a
satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
,
sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado do Recorrido na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$
4
.
5
00,00 (qu
atro mil e quinhentos
reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Por tais considerações, o parcial provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida, no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025